Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740663-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LAZARO MARQUES NETO AGRAVADO: EMILIO JOSE DE AZEVEDO, WELLINGTON GOMES DA CUNHA FREITAS, JORGE FRANCISCO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA – EPP em face de EMÍLIO JOSÉ DE AZEVEDO e OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n. 0749041- 46.2025.8.07.0001 (ID 249906513, na origem), condicionou a expedição do mandado à efetivação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) objetiva reformar a decisão que condicionou a liminar de despejo ao pagamento de caução em dinheiro equivalente a três meses de aluguel; 2) celebrou contrato de locação de sete lojas comerciais no Guará/DF, com vigência de 48 meses a partir de março de 2025; 3) o aluguel mensal acordado foi de R$ 13.500,00, acrescido de IPTU e taxa de limpeza; 4) desde julho de 2025, os Agravados deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, acumulando uma dívida que, até setembro, totaliza R$ 45.043,53, incluindo aluguéis, IPTU e taxa de limpeza; 5) o contrato prevê multa de 10%, juros de 1% ao mês, honorários advocatícios de 20% e multa por rescisão antecipada equivalente a três alugueis, o que eleva o débito total para R$ 84.703,44, além de R$ 16.940,68 de honorários contratuais; 6) decisão judicial condicionou o despejo ao depósito de caução de R$ 40.500,00, valor que a Agravante considera excessivo e desproporcional, especialmente diante da inadimplência dos locatários e da ausência de garantias contratuais; 7) já sofre prejuízo financeiro e não possui condições de arcar com esse depósito, o que comprometeria sua operação; 8) a jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a substituição da caução exigida pelo art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91, pelos alugueis vencidos, desde que o valor da dívida seja superior ao montante exigido Requer a suspensão dos efeitos da decisão que condicionou a expedição de mandado ao depósito do valor correspondente a três meses de aluguel. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para ser reformada a decisão agravada. Preparo demonstrado (ID 76513083). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 76668145). Sem contrarrazões (IDs 77138391, 77138393, 77138434 e 77206490). O Agravante peticionou informando a realização de acordo entre as partes (IDs 77034780 e 77034781). O Juízo de origem comunicou a prolação de sentença homologatória do acordo e extintiva do processo (ID 77117218). É o relatório. DECIDO. Como noticiado pelo Juízo de origem, foi proferida sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC. Diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de outubro de 2025 18:28:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador